Tribunal: TJSP
Processo: 0047960-80.1998.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0047960-80.1998.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
apelados CONSTRUTORA ANGIN LTDA, RINGO KUBOTA, SEIMA KATO e
UNILDO LUCIO PEREIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento prolongado, com
fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo chamados a integrarem a turma
julgadora os desembargadores Octavio Machado de Barros e Kleber Leyser de Aquino.
No julgamento prolongado, por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 3o juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0047960-80.1998.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADOS: CONSTRUTORA ANGIN LTDA, RINGO KUBOTA, SEIMA KATO E
UNILDO LUCIO PEREIRA
VOTO No 15282
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva da
executada, eis que não era proprietário do bem à época dos
fatos geradores – Nulidade no lançamento – Eventual
descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar
lançamento
nulo
–
Sentença
mantida
–
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na nulidade da CDA.
Nas razões de apelação a Municipalidade apelante alegou,
em suma, o direito de emendar a CDA. Pede provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
Em fls. 243/246, a municipalidade manifestou-se sobre a
prescrição e ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 31/07/1998 para
cobrança de IPTU em face de Construtora Angin Ltda. Às fls. 09/11, foi juntada a
matrícula do imóvel em questão, pela qual se depreende que a executada não é mais
proprietária do imóvel gerador dos tributos cobrados desde 1990.
Tem-se que a legitimidade de uma parte, como condição
da ação, é inerente à existência e ao regular andamento do processo, constituindo
matéria de ordem pública apta ao conhecimento de ofício. Assim, a exceção de pré-
executividade é método adequado para a discussão do tema, ainda mais quando
acompanhada de prova cabal, afastando, portando, a necessidade de dilação probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedada pela Súmula 393 do STJ.
Com efeito, em se tratando de tributo, tem-se que sua
exigência pelo fisco está diretamente vinculada ao lançamento, ato administrativo pelo
qual, dentre outros elementos, se reconhece o fato gerador e determina-se o sujeito
passivo da obrigação, a teor do que dispõe o Código Tributário Nacional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Sabe-se que o IPTU tem como fato gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse de bem imóvel (CTN: art. 32), e que seu contribuinte é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título (CTN: art. 34). Ainda, no que tange à propriedade imóvel, a sua transferência ou
aquisição se dão mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (CC:
art. 1.245).
No tocante à formação do crédito tributário, dispõe o art.
202 do CTN que a inscrição em dívida ativa, depois de decorrido o prazo para
pagamento do tributo, deve especificar com clareza e exatidão a natureza da cobrança e
principalmente aquele que está obrigado a pagar, sob pena de nulidade. Também a Lei
no 6.830/80, em seu art. 2o, par. 5o, exige os mesmos requisitos para a formação da
certidão de dívida ativa e seu procedimento de cobrança.
Frise-se que a presunção de certeza e liquidez de que goza
a dívida ativa somente lhe é conferida quando regularmente inscrita nas balizas aqui
expostas (CTN: art. 204). Ou seja, a inobservância de quaisquer elementos intrínsecos
ao ato de inscrição, ou mesmo ao lançamento, acarreta imediatamente a nulidade do
título executivo tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como já mencionado, a certidão de matrícula imobiliária
acostada aos autos atesta que o executado não figurava como proprietário do imóvel
quando da ocorrência dos fatos geradores, de modo que o lançamento equivocou-se
quanto à identificação do sujeito passivo da obrigação e, desse modo, é nulo
relativamente ao excipiente. Outrossim, incabível a pretensão de cobrança com fulcro
no descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal), pois,
ainda que gere eventual punição ao contribuinte, tal situação não convalida lançamento
nulo. Nada obstante, o registro público do título de propriedade imóvel gera presunção
erga omnes, carecendo de suporte a alegação de desconhecimento do verdadeiro
contribuinte pelo município.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31262
Apelação no 0047960-80.1998.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Construtora Angin Ltda e outros
Comarca: São Bernardo do Campo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade da Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, tal orientação não se aplica ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
depois de regular processo administrativo de lançamento, tendo sido o tributo
lançado em face do sujeito passivo constante dos cadastros da Prefeitura ao
tempo do ajuizamento.
Ora, somente durante o feito a Fazenda tomou conhecimento de
que o imóvel não mais pertencia aos executados originários, depois de juntada
certidão imobiliária (fls. 13/16), o que fundamentou posterior pedido de inclusão
dos atuais proprietários no polo passivo da execução (fls. 17).
Assim, ninguém informou a alienação ao Fisco, impedindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
este atualizasse seus cadastros. Portanto, o ente federativo não pode ser
prejudicado pelo descumprimento de obrigação acessória (artigo 113, § 2o, do
Código Tributário Nacional) pelo adquirente do imóvel.
Inadmitir a inclusão no polo passivo do atual proprietário de bem
imóvel em ação que versa sobre obrigações incidentes sobre tal bem, seria o
mesmo que inviabilizar o direito de defesa que tem o proprietário sobre o seu
bem ou responsabilizar terceiros por obrigações incidentes sobre imóvel que não
lhe pertence ou não mais lhe pertence.
Bem por isso é permitida a substituição processual.
Veja-se:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PROPTER
REM.
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA
CDA. POSSIBILIDADE. 1. A obrigação tributária real é propter
rem, por isso que o IPTU incide sobre o imóvel (art. 130 do
CTN). 2. Deveras, ainda que alienada a coisa litigiosa, é lícita a
substituição das partes (art. 42 do CPC), preceito que se aplica
à execução fiscal, em cujo procedimento há regra expressa de
alteração da inicial, qual a de que é lícito substituir a CDA antes
do advento da sentença. 3. Sob esse enfoque é cediço que:
"PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO ATÉ
A
SENTENÇA
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
DECRETAÇÃO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 219, § 5o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. 1. É permitida à Fazenda Pública a
substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença dos embargos à execução. Inteligência do § 8o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o da Lei no 6.830/80. 2. Em homenagem ao princípio da
celeridade processual, não é razoável manter a sentença que
extinguiu o feito antes de citado o executado, sem conferir à
exeqüente oportunidade para substituir o título que engloba num
único valor a cobrança de diferentes exercícios. (...)" (REsp
745.195/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
15.08.2005). 4. O IPTU tem como contribuinte o novel
proprietário (art. 34 do CTN), porquanto consubstanciou-se a
responsabilidade tributária por sucessão, em que a relação
jurídico-tributária deslocou-se do predecessor ao adquirente do
bem. Por isso que impedir a substituição da CDA pode ensejar
que as partes dificultem o fisco, até a notícia da alienação,
quanto à exigibilidade judicial do crédito sujeito à prescrição. 5.
In casu, não houve citação da referida empresa, tendo a
Fazenda Pública requerido a substituição da CDA e a citação
do atual proprietário do imóvel. 6. Doutrina abalizada comunga
do mesmo entendimento, in verbis: "Se a dívida é inscrita em
nome de uma pessoa, não pode a Fazenda ir cobrá-la de outra
nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não
constantes do termo e da certidão, salvo, é claro, os sucessores,
para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem
reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo".
(Humberto Theodoro Junior, in Lei de Execução Fiscal, 7a ed.
Saraiva, 2000, p. 29). 7. Conseqüentemente, descoberto o novel
proprietário, ressoa manifesta a possibilidade de que, na forma
do art. 2.o, da Lei 6.830/80, possa a Fazenda Pública substituir a
CDA antes da sentença de mérito, impedindo que as partes, por
negócio privado, infirmem as pretensões tributárias. 8. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial provido”1 (grifamos).
Descabe, portanto, cogitar de nulidade dos lançamentos fiscais.
No tocante à pretensão recursal, reclama a Municipalidade contra
prolação da denominada decisão surpresa, porquanto proferida sentença sem,
antes, oportunizar-se manifestação a respeito da nulidade dos títulos executivos.
Contudo, vislumbra-se possibilidade de julgamento do mérito
recursal a favor da Municipalidade, o que autoriza aplicação do art. 282, §2o do
Código de Processo Civil, que dispõe:
“Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
Nesse quadro, passa-se ao exame do inconformismo contra a
extinção por nulidade das CDAs, fundada em ausência de fundamental legal.
Tal omissão não configura violação do art. artigo 2o, § 5o da LEF,
mas mera irregularidade, passível de correção, conforme se deduz do artigo 2o, §
8o, da LEF2.
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO NÃO
COMPROVADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRA INTERESSADA.
EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA POSSIBILIDADE.
1 REsp no 840.623, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.09.2007.
2 “Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada
ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
(...)
7. (...) a Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de
que deve ser conferida à exequente a oportunidade para
substituir a CDA, para o suprimento de erro formal ou
material, até a prolação de sentença nos embargos à execução
(EREsp 823.011/RS, Relator Ministro Castro Meira, Dje
5.3.2007).
8. Agravo regimental não provido.”3 (destacamos)
Assim, não há que se falar de nulidade, devendo a execução
prosseguir após substituição da certidão de dívida ativa para correção de erro
formal, devolvendo-se o prazo para defesa, nos termos do art. 2o, §8o da Lei de
Execução Fiscal.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador

3 AgRg no REsp 1190997 / RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 01/03/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11EAAB37
5
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
12F5B759
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0047960-80.1998.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.